Tribunal: STJ
Processo: 0199124-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008138 - MS (2025/0199124-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
AGRAVADO
: RUAN ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
PELOS
MINISTÉRIOS
PÚBLICOS
FEDERAL
E
ESTADUAL.
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO OU PRELIMINAR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público
Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do
protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento
jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor
agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade
com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou
violação do princípio da unirrecorribilidade". (EDcl no AgRg no HC n.
642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
2. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte
Superior, para a configuração do crime previsto no art. 33,
, da Lei
caput
n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de droga e a elaboração
de laudo pericial, não sendo suficiente a prova testemunhal,
interceptações telefônicas ou registros fotográficos.
No caso concreto, embora a prova colhida aponte para possível
3.
prática de tráfico de drogas, não houve a apreensão de qualquer
substância entorpecente, o que inviabiliza a comprovação da
materialidade delitiva e impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II,
do Código de Processo Penal.
Agravo regimental não provido.
4.
Documento eletrônico VDA50640048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 17:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ade1a1ea-65d3-4ef0-ad64-0c72369ba7ad

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50640048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 17:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ade1a1ea-65d3-4ef0-ad64-0c72369ba7ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008138 - MS (2025/0199124-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
AGRAVADO
: RUAN ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
PELOS
MINISTÉRIOS
PÚBLICOS
FEDERAL
E
ESTADUAL.
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO OU PRELIMINAR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público
Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do
protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento
jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor
agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade
com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou
violação do princípio da unirrecorribilidade". (EDcl no AgRg no HC n.
642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
2. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte
Superior, para a configuração do crime previsto no art. 33,
, da Lei
caput
n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de droga e a elaboração
de laudo pericial, não sendo suficiente a prova testemunhal,
interceptações telefônicas ou registros fotográficos.
No caso concreto, embora a prova colhida aponte para possível
3.
prática de tráfico de drogas, não houve a apreensão de qualquer
substância entorpecente, o que inviabiliza a comprovação da
materialidade delitiva e impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II,
do Código de Processo Penal.
Agravo regimental não provido.
4.
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
por WESLEY ECHEVERRIA DE OLIVEIRA e RUAN ECHEVERRIA DE
OLIVEIRA, mas concedeu a ordem de ofício para absolvê-los da condenação pelo crime
previsto no art. 33,
, da Lei n.o 11.343/2006, nos autos da Ação Penal n.o 0000147-
caput
96.2023.8.12.0038, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nioaque/MS.
Consta dos autos que WESLEY foi condenado como incurso no art. 33,
,
caput
da Lei n. 11.343/06; arts. 12, 14 (forma tentada) e 16, § 1o, V, todos da Lei n. 10.826/03,
à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano de detenção e 526
dias-multa. RUAN foi absolvido das práticas delitivas imputadas na denúncia.
Irresignados, o Ministério Público e a defesa interpuseram recurso de
apelação, os quais foram julgados nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 77/78):
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE
IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO NA FORMA TENTADA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII,
DO CPP) – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E PERÍCIA NO INSTRUMENTO – IRRELEVÂNCIA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA
(ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROVIMENTO PARCIAL.
I – Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo
artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão
acusatória com base em conjunto probatório seguro, estreme de dúvida,
excluindo a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do Código
de Processo Penal.
II – Segundo a dicção do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, daí ser desnecessário, para a configuração do delito em
questão, a apreensão, ou mesmo a perícia na arma, quando outros elementos
de prova apontam para sua existência, considerando ainda o fato de tratar-se
de crime de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a sua
potencialidade lesiva.
III – Aplica-se o patamar máximo para a tentativa, em relação ao delito do art.
14 da Lei n.o 10.826/03, se da sentença não consta os fundamentos para [...]
eleição do patamar mínimo.
IV – Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer.
Recurso do Ministério Público.
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343
/06) – PLEITO PELA CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

SEGURO
–
COMÉRCIO
CONTÍNUO
E
DURADOURO
–
CONFIGURAÇÃO – PROVIMENTO.
I – Impositiva a condenação pela prática dos delitos de tráfico e associação
para o tráfico de entorpecentes quando do caderno de provas extrai-se
elementos seguros de sua prática, compostos por provas testemunhais e
documentais, afastando qualquer dúvida razoável e, portanto, a possibilidade
de aplicação do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
II – O comércio de entorpecentes realizado por duas ou mais pessoas em local
conhecido como “boca de fumo”, em que a droga é distribuída rotineiramente,
em pequenas quantidades, a qualquer hora do dia ou da noite, atividade
organizada, ainda que de forma rudimentar, com divisão de tarefas entre os
habitantes do local, que se desenvolve durante razoável período de tempo,
configura o crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei
n.o 11.343/2006, pois a rotina e a regularidade na distribuição caracteriza o
vínculo associativo estável necessário para distinguir tal atividade da mera
reunião ocasional de pessoas.
III – Recurso provido, com o parecer.
EMENTA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NA
FORMA TENTADA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – RESTABELECIMENTO
DA MEDIDA CAUTELAR – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO
CPP PREENCHIDOS – PRESSUPOSTOS LEGAIS CONFIGURADOS.
PROVIMENTO.
I – Presente o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de
autoria) e o periculum libertatis (risco à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal), bem como o requisito instrumental de
admissibilidade do artigo 313, I, do CPP (delito abstratamente apenado a mais
de 4 quatro anos de reclusão), e irrecomendável a aplicação das medidas
cautelares do art. 319 do CPP, restabelece-se a segregação cautelar, diante de
elementos concretos em decorrência da prática de crime considerado grave,
como é o caso dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e
delitos de armas, circunstância que autoriza a segregação cautelar como forma
de preservar a ordem pública.
II – Recurso provido, com o parecer.

A defesa impetrou
perante esta Corte Superior, sustentando
habeas corpus
nulidade do acórdão e ilegalidade da condenação por ausência de apreensão e laudo
pericial de droga, pugnando pela absolvição dos agravados.
O
não foi conhecido, mas concedido de ofício para absolver ambos os
writ
agravados do crime de tráfico (e-STJ fls. 124/137).
No presente agravo regimental, o
Estadual requer a reconsideração da
Parquet
decisão monocrática ou, alternativamente, seu julgamento pelo colegiado, a fim de
manter íntegra a condenação imposta pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

É o relatório.
VOTO
Destaco, preliminarmente, que os Ministérios Públicos Federal e Estadual
interpuseram, simultaneamente, agravo regimental contra a decisão de e-STJ fls. 124
/137.
A respeito do tema convém consignar,
que "[a] interposição
mutatis mutandis,
concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público
estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com
entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor
agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência,
sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da
unirrecorribilidade". (EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/8/2022
8/8/2022
Desse modo, cabível o conhecimento do agravo regimental.
No mérito, todavia, o recurso não comporta provimento.
Consoante consignado na decisão agravada, embora não seja cabível a
impetração de
como substitutivo de recurso próprio, esta Corte tem
habeas corpus
admitido, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício para sanar manifesta
ilegalidade.
No caso concreto, o Tribunal de origem condenou os agravados pelo crime de
tráfico de drogas, apesar da inexistência de apreensão de substância entorpecente e,
consequentemente, da ausência de laudo toxicológico definitivo.
Eis o conteúdo do acórdão (e-STJ fls. 80/87):
Tráfico de drogas.
Para o crime de tráfico de drogas, sustenta que não houve a apreensão de
qualquer substância entorpecente que justificasse uma sentença condenatória
Eis o
(f. 1/9):
que consta da denúncia
"(...) entre os meses de outubro de 2021 até o mês de março de 2023,
nas residências localizadas na Rua Daniel Vicente Pio, no 126, ao lado
da casa da sogra do Melo, bairro Santa Amélia (casa de Wesley) e Rua
Vinte e Três de Agosto, no 10, bairro Nova Esperança (casa de Ruan),
ambas em Nioaque (MS), os denunciados WESLEY ECHEVERRIA
DE OLIVEIRA e RUAN ECHEVERRIA DE OLIVEIRA, em unidade
de desígnios e comunhão de esforços, venderam, expuseram à venda e
tiveram em depósito droga, consistente em substâncias análogas à pasta
, sem autorização ou em desacordo com
base de cocaína, cocaína e crack
determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se entre si
para o fim de praticarem, reiteradamente, tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

Segundo se apurou, chegou ao conhecimento da Polícia Civil de
Nioaque, através de usuários de drogas, que o denunciado Wesley
comercializava drogas nesta cidade, juntamente com seu irmão Ruan,
onde
funcionando o bar anexo à sua residência como “boca de fumo”
Wesley também morava com sua namorada Ana Vitória Quevedo
Leandro, adolescente com apenas 15 (quinze) anos de idade -, motivo
pelo qual, após as investigações preliminares, o Delegado de Polícia de
Nioaque representou pela expedição de mandado de busca e apreensão
domiciliar e prisão preventiva em desfavor de Wesley, o que foi
deferido pelo Juízo (Autos no 0000108-02.2023.8.12.0038).
(...) Durante o acesso aos aparelhos dos denunciados, e também de sua
genitora Maura Echeverria, nos quais estava habilitada a função de
"mensagens
temporárias",
constatou-se
que
os
denunciados
constantemente apagavam as conversas nos aplicativo de "WhatsApp" e
demais redes sociais, constatou-se a negociação de grande quantidade
conforme
de PASTA BASE DE COCAÍNA pelo denunciado Wesley,
fotografias à fl. 90 e fl. 91, pesando 63,68g (sessenta e três gramas e
sessenta e oito decigramas) e 100,04g (cem gramas e quatro
decigramas), respectivamente, bem como que ele efetivamente negocia
(cf.
e comercializa de drogas neste município através de redes sociais
“print” de imagem constante à fl. 22).
Ademais, à fl. 89, também consta fotografia extraída do celular do
denunciado Wesley, contendo uma GRANDE PEÇA DE COCAÍNA, a
qual também era destina
(...)".
da à comercialização
Em juízo (f. 323/324), a adolescente Ana Vitória Quevedo Leandro, com 15
anos de idade, namorada e convivente de Wesley, declarou que, em relação à
arma de fogo, um senhor levou para fazer coldre, pois seu pai trabalha nesse ra
mo, pedindo para Wesley vender por R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com
relação às imagens (f. 416/424), diz que a arma que segura em sua mão é de
brinquedo, existindo uma outra também de brinquedo, uma pertence a Wesley
e a outra a seu pai, ambas usadas como referência para a confecção de
coldres. Wesley tinha como renda valores decorrentes de jogos on line e às
sextas-feiras trabalhava em uma Tabacaria, de onde auferia uma diária no
valor de R$ 100,00 (cem reais). Também atuavam no ramo de vendas de
roupas masculinas, tanto que no dia dos fatos foi apreendida a quantia de R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais), produto da venda de camisetas
masculinas. As duas "armas" entregou para o Dr Jorge (armas de ar).
Carlos Eduardo Rodrigues da Silva Coelho, conhecido como "Carlão" (f. 323
/324). Conhece Wesley e Ruan, pois eles levavam suas motos para conserto
em sua oficina. Cada um deles tinha uma motocicleta e levavam para
consertos, quando necessário. Disse que a motocicleta de Wesley era "BO".
Wesley, por duas vezes, ofereceu uma pistola por R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Já ouviu dizer que os acusados comercializavam drogas.
A testemunha Claudir de Souza Vaz nada sabe dizer a respeito das acusações
envolvendo os acusados (f. 323/324).
(f. 323/324).
Delegado Diego de Queiroz Sátiro Cabral Batista
Em
investigações, constatou-se que vários usuários indicaram os acusados Wesley
e Ruan como fornecedores de drogas, esclarecendo que a residência de Ruan,
onde também morava Wesley, até mudar-se para o novo endereço onde foi
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

morar com a adolescente Ana Vitória, era conhecida como um ponto de venda
.
de drogas Em diligências na residência dos acusados, não foram encontrados
drogas e nem armas de fogo, contudo, feita a apreensão de seus aparelhos
celulares, constatou-se através das mensagens neles existentes que os
acusados comercializavam drogas, fato confirmado por usuários.
Wesley era o responsável pela droga, o proprietário, embora também
Houve
realizasse entregas, já Ruan era quem, de fato, fazia as entregas.
denúncia de que Wesley teria recebido uma arma e estava vendendo. Segundo
consta, eram duas armas, e não apenas simulacros, uma delas de cano longo.
Constatou-se uma conversa no celular da genitora dos acusados em que estava
sendo negociado uma arma por um lote. A maioria das conversas nos
celulares eram apagadas automaticamente, mesmo assim havia uma conversa
entre Ruan e Wesley, incluindo um terceiro, que dizia que iria buscar um
dinheiro. Verificou-se também que, de fato, havia um simulacro, parecido
com uma pistola, que era usado como referência para confeccionar coldres.
Por outro lado, houve a informação de que havia uma arma verdadeira, que
estava sendo negociada por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de um terceiro
que estaria vendendo uma arma a Wesley, não por troca de drogas, já que
Wesley só vendia crack e cocaína, não sendo estes os tipos de droga que
queria.
(f. 323/324). Referindo-se aos acusados
Hendril Ferreira Maciel, ex-usuário
Wesley e Ruan, disse: "eles acabaram com a minha vida vendendo drogas, eu
sempre querendo parar e eles insistindo em me vender drogas, destruíram a
minha vida, hoje estou em uma casa de recuperação". Em continuação ao
depoimento, disse que conhece os acusados desde quando eram crianças. Sabe
Confirmou os
que eles vendem drogas, pois comprava deles crack e cocaína.
termos do Boletim de Ocorrência de f. 37/38, que registra a compra de uma
trouxinha de maconha dos acusados, e que o local (residência de Ruan)
funciona uma "boca de fumo" e quem passa a droga para "oncinha" (Ruan) é
, já tendo visto ele portar uma arma de fogo. Sabe
seu irmão "onça" (Wesley)
que muito antes de 2021 os acusados já vendiam drogas, pois já faz de 4 para
5 anos que comprava drogas dos acusados, sempre na residência deles, que
. Às vezes Ruan entregava a droga em sua casa
fica na Vila Nova Esperança
ou em local determinado. As negociações geralmente aconteciam pelo
messenger do facebook ou ainda direto na casa deles. Comprava crack ou
. Às
cocaína, pelo preço de R$ 50,00 cada balinha, não importando a natureza
vezes comprava de uma só vez o equivalente a duzentos a trezentos reais.
Pegava droga tanto com Wesley quanto com Ruan, ambos vendiam a
. Não sabe a origem da droga que chega até os acusados. Sabe de
substância
outros usuários que também comprovam droga dos acusados. O veículo celta
preto era de Wesley, usado, inclusive, para entregas de entorpecentes. Já viu
Wesley portando arma de fogo, uma única vez, estando na casa dele, ocasião
em que disse que teria recebido a arma em troca de drogas.
Ester Correa Quevedo, sogra do acusado Wesley, mãe de Ana Vitória (f. 323
/324). Nada sabe a respeito de drogas e de uma suposta arma longa, aliás,
nunca viu arma de verdade na casa de Wesley ou na oficina de seu marido, o
qual fabrica coldres. Existem duas pistolas de brinquedo, sendo uma de seu
marido e outra de Wesley.
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

Testemunha Jessé Jerônimo dos Santos (f. 323/324). Conhece Wesley há mais
de 20 anos, já Ruan há pouco tempo. Vendeu um terreno para Wesley, por R$
4.500,00, dividido em parcelas de R$ 500,00. Também vendeu a Wesley uma
arma, há uns 2 (dois) anos, por R$ 2.500,00, tratando de um revólver 38.
Luiz Gustavo Freitas Leão, proprietário da Tabacaria, há cerca de 3 anos (f.
323/324). Conhece Wesley e Ruan há uns 2 anos. Wesley trabalhou em seu
comércio por um período de 15 dias. Negou que Wesley vendesse drogas
dentro de seu estabelecimento comercial. Não sabe se Wesley vendia drogas.
Valdeir Souza da Costa, vulgo "Dedê" (f. 323/324). Conhece Wesley há
aproximadamente 5 anos. Um terceiro manifestou o interesse em comprar
cocaína, passando o contato de Wesley. Wesley ofereceu uma arma de fogo
por R$ 5.000,00, enviando uma foto, sendo ela de cor preta, mas não teve
interesse.
(f. 323/324).
Investigador de polícia Elbio Queiroz Mendes Júnior
Por diversas vezes, durante as investigações, usuários foram flagrados com
substância entorpecente, os quais afirmaram que teriam adquirido dos
acusados Wesley e Ruan.
Alguns deles se identificaram, outros não, temendo represália, inclusive por
ter conhecimento que Wesley possuía uma arma de fogo e intimidava os
usuários. Há informações de que Wesley, além de comercializar drogas,
fornecia a um terceiro.
Wesley comercializava crack e cocaína. Wesley seria o responsável pelas
Há informações de que Dedê teria
drogas, enquanto Ruan pelas entregas.
indicado um cliente seu para adquirir droga de Wesley, o qual comercializava
esse tipo de substância desde 2021. Wesley estava na posse de uma pistola e
pretendia vender por R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo consta, Wesley
teria oferecido a pistola para Jessé, Carlão e para um terceiro que não se
recorda o nome. Durante as investigações foram apreendidos aparelhos
celulares, além de embalagens que exalavam cheiro de entorpecentes. Nesses
celulares foram constatadas mensagens confirmando as investigações sobre
venda de drogas. Com base nas imagens colhidas nos aparelhos celulares,
verificou-se que o entorpecente e a arma encontravam-se na casa de Maura,
genitora de Ruan e de Wesley.
Segundo a testemunha, a arma é de fogo, adaptada.
(f. 323/324). As investigações
Policial civil Simão Rodrigues Bandeira
tiveram início a partir das denúncias recebidas de usuários acerca da venda de
drogas feitas por Wesley e Ruan. Alguns dos usuários disseram que Wesley
possuía uma arma de fogo, que os intimidavam, e que pretendia vender
referido artefato.
Apreendidos celulares dos acusados, constatou-se, após quebra de sigilo dos
Wesley designava
dados, mensagens confirmando o tráfico de entorpecentes.
as tarefas para Ruan, seu irmão, incumbindo-o na entrega de entorpecentes.
Verificou-se também pelas imagens que a droga e a balança de precisão
encontravam-se na residência de Maura, genitora de Ruan e Wesley.
Confirma que Wesley ofereceu a arma para diversas pessoas. No local onde
foram realizadas as buscas não foram encontrados simulacros de arma de fogo
e nem apreendidas armas.
Eder Santana Alves e Miltinho Elias Além Gil em nada puderam contribuir
para apuração dos fatos descritos na denúncia (f. 325).
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

Clarison Lopes dos Santos, menor de idade (f. 408). Conhece os acusados
Wesley e Ruan, conhecidos, respectivamente, como "Onça" e "Oncinha". É
usuário de drogas, sabe que os acusados vendem esse tipo de substância, mas
nunca comprou entorpecentes deles porque eles vendem crack e faz uso
apenas de maconha. Seus amigos conhecem os acusados e sabem que eles
comercializam drogas.
(f. 408). Não conhece os acusados Wesley
Testemunha Liliane Gomes Salina
e Ruan. Na sequência, depois de lembrado à testemunha que na fase policial
teria admitido a compra de entorpecentes de Wesley, mudou sua versão,
dizendo que já foi usuária e que, de fato, adquiria drogas de Wesley,
acreditando ser na residência dele. Também já adquiriu droga de Wesley na
Tabacaria.
. Nunca
Já comprou entorpecentes de Wesley mais de uma vez
adquiriu drogas de uma pessoa conhecida como Judson e sim de Wesley, às
vezes dentro às vezes fora da Tabacaria.
Interrogatório de Ruan Echeverria de Oliveira (f. 408). Negou a acusação,
alegando ser usuário de maconha. Reside com sua mãe no Bairro Nova
Esperança. Disse que fez print em seu celular de duas imagens de balança de
precisão na rede social facebook. Na fase policial (f. 139), exerceu o direito
constitucional ao silêncio.
Interrogatório de Wesley Echeverria de Oliveira (f. 408). A arma de fogo de
9mm é verdadeira, porém, negou que fosse sua, iria vender para um terceiro.
Conhece todos os usuários de drogas arrolados como testemunha nestes autos,
pois já foi usuário também. Negou a acusação. Sua renda provém de serviços
ligados à pintura e de jogos on line. Já fumou base, cocaína e maconha. Na
fase policial (f. 120), também negou a acusação.
Em que pese os argumentos deduzidos pela defesa, bem assim a negativa do
apelante Wesley, os elementos de prova colhidos no decorrer da instrução
apontam, com firmeza e segurança, para a prática do tráfico de drogas, não
obstante a ausência da apreensão de qualquer substância.
Ficou claro pelos depoimentos testemunhais, tanto por policiais que atuaram
nas diligências, quanto por usuários, que Wesley exercia o tráfico de drogas,
não se havendo falar em pleito absolutório.
[...].
e Auto de Constatação de f. 81/114, foram extraídas mensagens
E, conform
dos aparelhos celulares apreendidos no dia da diligência, pertencentes aos
acusados Wesley e Ruan, bem assim ao de sua genitora Maura, as quais
confirmam a prática do tráfico, em especial pela demonstração (imagens) de
substância entorpecente, da existência de balança de precisão e ainda de
embalagens plásticas com odor de entorpecentes, conforme auto de apreensão
de f. 19/20.
No que toca à prova da materialidade do delito, veja-se, primeiramente, que a
denúncia atribui aos apelantes/apelados a prática das seguintes condutas: "os
denunciados WESLEY ECHEVERRIA DE OLIVEIRA e RUAN
ECHEVERRIA DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios e comunhão de
esforços, venderam, expuseram à venda e tiveram em depósito droga,
consistente em substâncias análogas à pasta base de cocaína, cocaína e crack,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
bem como associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente,
tráfico de drogas". (Destaquei).
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

Ou seja, imputa-lhes a prática do delito de tráfico de entorpecentes nas
modalidades de "vender", "expor à venda" e "ter em depósito".
O delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/06) é de ação múltipla,
ou de conteúdo variado, e sem tipificar a conduta de "traficar", contempla 18
(dezoito) núcleos que traduzem as condutas ilícitas (importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente), de forma
que para sua configuração, basta que o agente se enquadre em quaisquer das
condutas previstas na norma e esteja agindo sem autorização ou em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar. [...].
De fato, não consta dos autos que se tenha apreendido qualquer substância
, daí a necessidade de abordar a questão relativa à materialidade
entorpecente
do delito do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é material, exigindo-se laudo
definitivo para atestar o efetivo efeito alucinógeno da substância referida pela
denúncia.
Porém, o artigo 158 do CPP exige a realização do laudo de exame de corpo de
delito apenas quando a infração deixar vestígios, isto ao referir que "Quando a
infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".
Por outro lado, ciente de que há delitos em que não mais há condições de
realizar o laudo, o legislador pátrio estabeleceu que quando os vestígios
houverem desaparecido, impedindo a realização do laudo, o lapso pode ser
suprido até mesmo pela prova testemunhal. É o que se vê pelo artigo 167 do
CPP ao disciplinar que "Não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhai poderá suprir-lhe a
falta".
É o caso do tráfico na modalidade "vender", posto que tal núcleo é reservado
à conduta de quem transfere a outrem, mediante pagamento, a posse do
estupefaciente que, até o momento da tradição, estava com ele depositado.
Por óbvio, se já vendeu referida substância, transferindo-a a terceiros, não
mais há vestígios da mesma, fato que impossibilita tanto a apreensão em sua
posse quanto a realização do laudo técnico.
Não desconheço o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “É imprescindível para a demonstração da materialidade do
crime de tráfico a apreensão de drogas” (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe4/9/2020).
25/8/2020
Porém, como aqui está-se a tratar da aplicação do princípio da presunção de
inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Magna Carta, a palavra final cabe
ao Supremo Tribunal Federa, como guardião e intérprete máximo da
Constituição Federal, Corte que já se pronunciou, recentemente, acerca da
questão, no seguinte sentido:
HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas
corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou
individual.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
Decorrendo a custódia da integração a organização criminosa,
relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de interceptações
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

telefônicas e depoimentos de testemunhas protegidas, tem-se dados a
sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão
preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. A paciente deve comprovar ser
mãe de filhos menores de 12 anos e a responsável pela guarda. TIPO
PENAL. ARTIGO 33, CABEÇA, DA Lei no 11.343/2006.
MATERIALIDADE.
POSSE
OU
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES
EM
PODER
DO
AGENTE.
PRESCINDIBILIDADE. Tendo em vista que a conduta imputada
consiste na intermediação das negociações, na determinação de entrega
e no controle de venda de drogas, o fato de não terem sido apreendidos
entorpecentes com a paciente não afasta a caracterização do crime
previsto no artigo 33, cabeça, da Lei no 11.343/2006.
(STF; HC 140.986; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg.
10/12/2019; DJE
; Pág. 237).
03/02/2020
(...) 3. A mera ausência de apreensão da droga não invalida a
condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da
prática do delito, como é o caso dos autos. Tráfico internacional de
drogas. Organização criminosa estruturada. 4. Agravo improvido com
indeferimento do pedido de realização de sustentação oral." (...) A mera
ausência de apreensão da droga não autoriza a absolvição pelo delito de
tráfico de drogas, sobretudo quando presentes nos autos provas robustas
da prática do delito: auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e
apresentação, relatório fotográfico, relatório policial, laudo pericial do
exame realizado nos aparelhos telefônicos e depoimentos colhidos na
fase extrajudicial e judicial. (eDOC 2, p. 78). Além das citadas provas,
foram colhidas “diversas anotações relativas ao comércio de
entorpecentes”. (eDOC 2, p. 82)" (HC 213896 AgR, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, j:
, p:
).
16/05/2022
19/05/2022

De tal maneira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é diverso do
que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça, e como aquele é o
intérprete maior da Constituição Federal, é o que se deve seguir na aplicação
do princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da
Carta da República.
E no caso destes autos, conforme acima analisado, é farta a prova no sentido
de que os apelantes/apelados venderam crack, cocaína e pasta-base de cocaína
a diversos usuários de drogas na cidade de Nioaque.
Diante de todo esse quadro probatório, o fato de a droga não ter sido
apreendida demonstra apenas e tão somente aquilo que foi demonstrado em
ambas as fases, ou seja, que já haviam distribuído (vendido) a totalidade que
, daí a impossibilidade da
haviam adquirido e que mantinham em depósito
apreensão e, consequentemente, de realizar o laudo toxicológico, fazendo
incidir a hipótese desenhada pelo artigo 167 do CPP, isto é, "Não sendo
possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a
prova testemunhai poderá suprir-lhe a falta".
Desta forma, plenamente provada a materialidade do delito, na modalidade
"vender", fato que basta para a configuração do delito tipificado pelo artigo
33, da Lei n.o 11.343/06.
[...].
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

Verifica-se que o acórdão destoa do entendimento jurisprudencial no sentido
da imprescindibilidade da apreensão de entorpecentes para a caracterização da
materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS ACERCA
DA MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023
, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de
que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a
materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como
interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas
documentais produzidas durante a instrução criminal etc.
2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das
interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente
adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela
condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a
apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em
poder dos corréus ou de terceiros não identificados.
3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que
envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações
telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve
a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo
sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de
entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para
caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/10/2024
7/10/2024

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DA
DROGA
E
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em
, DJe
, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de
26/10/2016
09/11/2016
que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de
prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, implicando a
absolvição do acusado.
Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório
quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar,
dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em
procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração
da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição.
3. No caso em análise, não houve a apreensão de entorpecente com os
envolvidos e, consequentemente, não há laudo toxicológico definitivo ou
preliminar, o que vai de encontro ao decidido pela Terceira Seção (EREsp n.
1.544.057/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
26/10/2016
). Portanto, de rigor a absolvição dos acusados dos delitos de tráfico
9/11/2016
de drogas 6 a 56 da denúncia, porquanto ausente prova da materialidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.668.177/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/9/2024
1/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela
impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343
/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas
Na
outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes.
oportunidade, concluiu-se que, "embora os depoimentos testemunhais e as
provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas
tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente
adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha,
cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito
descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento,
houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela,
(HC n. 686.312
seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados"
/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio
Schietti, 3a S., DJe
).
19/4/2023
2. Consta dos autos que além de os diálogos obtidos por meio das
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem a ligação
do recorrente com outros integrantes do grupo criminoso, houve a apreensão
de drogas (cocaína e maconha) em poder dos outros integrantes do grupo.
3. Maiores digressões sobre o tema encontram óbice no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-
probatório.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.466.627/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
DROGAS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. É assente neste Tribunal o entendimento de que embora existam outras
provas oriundas das interceptações telefônicas que evidenciam o comércio
ilícito de entorpecentes entre os réus, se não houve a apreensão de drogas,
impossível se faz a condenação pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Precedentes.
2. O entendimento, que vem sendo adotado por ambas as Turmas deste
Tribunal, decorre do julgamento da Terceira Seção do STJ posta no sentido de
que "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e
, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de
periciada
substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na
Portaria n. 344/1998 da Anvisa" (HC n. 686.312/MS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/4/2023
19/4/2023
3. Como cediço, "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.688/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2024
DJe de
).
14/6/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA. FALTA DE LAUDO TÉCNICO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA
DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico
de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo
pericial, para a demonstração da materialidade delitiva. A ausência desse
exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na
(HC n. 686.312/MS, relator Ministro
absolvição do réu por falta de provas
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/4/2023
19/4/2023
2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação
penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não
houve a apreensão da droga e do laudo de constatação - já que inviabilizada a
comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da
ação penal nesta parte.
3. Recurso não provido.
(AgRg no HC n. 861.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de 25/4/
22/4/2024
2024).

Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

Conforme assentado na decisão agravada, não obstante a farta investigação,
com a apreensão dos aparelhos celulares dos agravados, a partir dos quais se constatou,
pelas mensagens existentes no aplicativo
, indícios do comércio de drogas por
Whatsapp
eles supostamente realizados, o que foi também confirmado por diversos usuários
ouvidos durante a instrução da ação penal, não houve apreensão de entorpecentes,
impondo-se a absolvição.
Com efeito, a Corte de origem expressamente consignou "[...] a ausência da
" (e-STJ fl. 84), demonstrando a falta de materialidade
apreensão de qualquer substância
delitiva.
Assim, a decisão agravada, ao conceder a ordem de ofício, não destoou da
jurisprudência desta Corte, que reconhece a nulidade da condenação em hipóteses como
a dos autos, determinando a absolvição por falta de prova da materialidade.
Não se verifica, portanto, fundamento idôneo para a reforma do decisum
monocrático.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50243892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 16:25:40
Código de Controle do Documento: 9a6400ca-03e1-4126-a0e2-2240d0168560

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.008.138 / MS
Número Registro: 2025/0199124-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001479620238120038 1479620238120038
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE SEVERINO
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: WESLEY ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
PACIENTE
: RUAN ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JORGE SEVERINO - MS019052
Documento eletrônico VDA50604929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:04
Código de Controle do Documento: e05a0619-a681-4477-a015-28f7bb390a7a

AGRAVADO
: RUAN ECHEVERRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JORGE SEVERINO - MS019052
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:04
Código de Controle do Documento: e05a0619-a681-4477-a015-28f7bb390a7a